Tribunal: STF
Processo: ARE 1429528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 



    Valor da inicial: R$ 23.278,78. 



    Fundamento: Conta de Poupança nº 404.792-0, Agência nº 1050. 



    TEMAS 947 E 948. DESAFETAÇÃO. A Segunda Seção do STJ, em 27/9/2017, decidiu pela desafetação do rito dos recursos repetitivos dos Recursos Especiais nº 1.361.799/SP e 1.438.263/SP, ambos da relatoria do Ministro Raul Araújo, com o consequente cancelamento dos Temas repetitivos aludidos que versavam acerca da questão atinente à legitimidade do HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO para responder pelos encargos advindos da sentença proferida na ação civil pública, bem como da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva.



    (...)



    DA ILEGITIMIDADE ATIVA. Embora tenha reconhecido a Repercussão Geral em 2008, apenas em 2014 o STF consolidou a interpretação do art. 5º, XXI, da CF, no RExt nº 573.232-RG/SC, no sentido de necessária a autorização expressa do filiado à associação para que o mesmo possa beneficiar-se do título formado na ação coletiva e então pleitear o cumprimento de sentença. Entretanto, a alteração de jurisprudência dominante não atinge fatos passados, pois “... o efeito vinculante é pro futuro, ou seja, começa a correr da decisão do Supremo em diante, não atingindo atos anteriores...” (in RE 730.462/SP, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. Teori Zavascki). A questão em exame foi decidida na ACP que transitou em julgado em 24/08/2009. Anteriormente, a jurisprudência admitia a representação judicial dos associados em juízo independentemente de autorização expressa. Em consequência disso, inaplicável ao caso em tela e, também, aos demais envolvendo poupadores que restaram prejudicados e beneficiaram-se da ação coletiva, o entendimento proferido no aludido repetitivo, que exige a autorização expressa do filiado. Incidência do REsp 1.391.198/RS, datado de 13/08/2014. Embora títulos executivos diversos, pois formados em ações coletivas distintas, não há como entender que poupadores do Banco do Brasil tenham legitimidade e do Bamerindus não, mormente quando ambas as demandas foram propostas pela mesma associação, o IDEC. Legitimidade da parte autora reconhecida. 



    LIMITAÇÃO TERRITORIAL. COISA JULGADA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA DECISÃO. TITULO EXECUTIVO VÁLIDO. Eficácia subjetiva da coisa julgada. Limitação. Inviabilidade. Título executivo válido. Aplicação do art. 103 do CDC, a estender a eficácia da decisão proferida em ação coletiva para além dos limites territoriais do Juízo Prolator, a fim de que a decisão abranja todo o território nacional. Tema 723-STJ: “A sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva nº 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”.



    EXCESSO DE EXECUÇÃO. A parte impugnante limita-se a apontar o suposto excesso em execução, sem consignar, contudo, asirregularidades do cálculo. Insurgência genérica. Art. 525, §1º do CPC.



    LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. EXISTÊNCIA DE FERRAMENTA NO SITE DO TJ/RS.No site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi criada uma ferramenta de cálculo, e está disponível a todos os advogados e partes, que é um simulador de conta relativa à poupança, desenvolvida por técnicos e contadores desta Corte, onde se preenche os dados e datas e a ferramenta calcula com precisão o valor correto, de modo simples e objetivo. Por isso a situação em exame não se enquadra no Eresp nº 1.705.018/DF, pois em razão desta ferramenta de cálculo, fica desnecessária a liquidação. No ponto, recurso desprovido.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. O simulador de cálculo de expurgos da caderneta de poupança disponibilizado no site do TJRS aplicacorretamente a atualização monetária pelos índices oficiais da poupança, mesmo na sua versão anterior. Impugnação improcedente, noparticular.



    (...)AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXI; 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente